Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729637-43.2024.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: P. D. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. B. D. P. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas petições Ids. 74228697-73635772, P. P. R requer a suspensão da cobrança das mensalidades retroativas. Da análise dos autos, afere-se que a sentença condenou o Réu “ao custeio de forma integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos no relatório médico acostado aos autos ID 204593556.” Lado outro, o Acórdão manteve integralmente a sentença. Logo, os pedidos ultrapassam os limites do título executivo judicial. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora